Tribunal: STJ
Processo: 0000237-28.2023.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189907 - MG(2026/0072099-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO ALVES FERNANDES
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS N.o 182 E 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão da
O agravo regimental.
Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial.
2.
Em primeira instância, o réu foi condenado pela prática, em tese, do
Fato relevante.
crime previsto no
§ 1o, inciso IV, da Lei n.o
à pena de 3 anos, 4
art. 16,
10.826/2003,
meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 53 dias-multa. O Tribunal de
origem deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena para 3 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.
3.
Em recurso especial, a defesa apontou violação aos
O recurso especial e a inadmissão.
arts. 20, caput, do Código Penal, e 12 da Lei n.o
sustentando erro de tipo
10.826/2003,
por acreditar o recorrente não se tratar de arma com numeração adulterada. O recurso
especial não foi admitido, em razão da incidência da Súmula n.o 7 do STJ.
4.
Em agravo, a defesa afirmou que
O agravo em recurso especial e a decisão agravada.
a controvérsia seria exclusivamente jurídica, sem necessidade de reexame de provas, e
reiterou as razões do recurso especial. A Presidência não conheceu do agravo, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, com base
na Súmula n.o 182 do STJ.
5.
No agravo regimental, o agravante sustenta ter impugnado
O agravo regimental.
especificamente o óbice da Súmula n.o 7 do STJ, afirmando ter observado o princípio da
dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica, concreta e detalhada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial – em especial o óbice da Súmula n.o 7 do STJ – de modo
a afastar a aplicação da Súmula n.o 182 do STJ e viabilizar o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA56531450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fac0747-1031-4f21-aedc-4ff448d6bdcf

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Aplica-se ao agravo em recurso especial a exigência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil, de modo que incumbe ao agravante não apenas discordar do decidido,
mas elaborar raciocínio concreto e detalhado que demonstre a impertinência dos óbices
apontados no juízo de admissibilidade.
8. O desatendimento a essa exigência configura violação ao princípio da dialeticidade
recursal, o que atrai a incidência da Súmula n.o 182 do STJ e conduz ao não
conhecimento do agravo em recurso especial.
9. Para superar o óbice da Súmula n.o 7 do STJ não basta a mera afirmação de que não se
pretende o reexame de provas; é indispensável que o agravante demonstre, com destaque
de trechos do acórdão recorrido, que a tese veiculada no recurso especial se limita à
revaloração jurídica de fatos incontroversos já delimitados pela instância de origem.
10. No caso concreto, o agravo em recurso especial restringiu-se a indicar genericamente
a inaplicabilidade da Súmula n.o 7 do STJ, afirmar a inexistência de reexame probatório e
reiterar as razões do recurso especial, sem destacar qualquer excerto fático do acórdão
recorrido que permitisse demonstrar tratar-se apenas de questão jurídica, o que evidencia
a falta de impugnação específica do óbice oposto.
11. Diante da ausência de impugnação concreta e individualizada ao fundamento de
inadmissão baseado na Súmula n.o 7 do STJ, mostra-se correta a decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso especial, impondo-se a manutenção dessa
conclusão e o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula n.o 182 do STJ,
em razão da ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica, concreta e detalhada
todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, sob pena de
incidência da Súmula n.o 182 do STJ e não conhecimento do agravo.
2. A superação do óbice da Súmula n.o 7 do STJ exige demonstração de que a tese
recursal se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos já fixados no acórdão
recorrido, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que não há pretensão de
reexame de prova.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; STJ, Súmula n.o 7; STJ, Súmula n.o
art. 932,
182; Lei n.o
§ 1o, IV; CP,
caput; Lei n.o
10.826/2003, art. 16,
art. 20,
10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos a
destacar, além da aplicação das Súmulas n.o 7 e 182 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56531450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fac0747-1031-4f21-aedc-4ff448d6bdcf

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fac0747-1031-4f21-aedc-4ff448d6bdcf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189907 - MG(2026/0072099-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO ALVES FERNANDES
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS N.o 182 E 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão da
O agravo regimental.
Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial.
2.
Em primeira instância, o réu foi condenado pela prática, em tese, do
Fato relevante.
crime previsto no
§ 1o, inciso IV, da Lei n.o
à pena de 3 anos, 4
art. 16,
10.826/2003,
meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 53 dias-multa. O Tribunal de
origem deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena para 3 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.
3.
Em recurso especial, a defesa apontou violação aos
O recurso especial e a inadmissão.
arts. 20, caput, do Código Penal, e 12 da Lei n.o
sustentando erro de tipo
10.826/2003,
por acreditar o recorrente não se tratar de arma com numeração adulterada. O recurso
especial não foi admitido, em razão da incidência da Súmula n.o 7 do STJ.
4.
Em agravo, a defesa afirmou que
O agravo em recurso especial e a decisão agravada.
a controvérsia seria exclusivamente jurídica, sem necessidade de reexame de provas, e
reiterou as razões do recurso especial. A Presidência não conheceu do agravo, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, com base
na Súmula n.o 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56531443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 08778590-024d-400e-86a9-c54df59d434d

5.
No agravo regimental, o agravante sustenta ter impugnado
O agravo regimental.
especificamente o óbice da Súmula n.o 7 do STJ, afirmando ter observado o princípio da
dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica, concreta e detalhada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial – em especial o óbice da Súmula n.o 7 do STJ – de modo
a afastar a aplicação da Súmula n.o 182 do STJ e viabilizar o conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Aplica-se ao agravo em recurso especial a exigência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
do Código
art. 932, inciso III,
de Processo Civil, de modo que incumbe ao agravante não apenas discordar do decidido,
mas elaborar raciocínio concreto e detalhado que demonstre a impertinência dos óbices
apontados no juízo de admissibilidade.
8. O desatendimento a essa exigência configura violação ao princípio da dialeticidade
recursal, o que atrai a incidência da Súmula n.o 182 do STJ e conduz ao não
conhecimento do agravo em recurso especial.
9. Para superar o óbice da Súmula n.o 7 do STJ não basta a mera afirmação de que não se
pretende o reexame de provas; é indispensável que o agravante demonstre, com destaque
de trechos do acórdão recorrido, que a tese veiculada no recurso especial se limita à
revaloração jurídica de fatos incontroversos já delimitados pela instância de origem.
10. No caso concreto, o agravo em recurso especial restringiu-se a indicar genericamente
a inaplicabilidade da Súmula n.o 7 do STJ, afirmar a inexistência de reexame probatório e
reiterar as razões do recurso especial, sem destacar qualquer excerto fático do acórdão
recorrido que permitisse demonstrar tratar-se apenas de questão jurídica, o que evidencia
a falta de impugnação específica do óbice oposto.
11. Diante da ausência de impugnação concreta e individualizada ao fundamento de
inadmissão baseado na Súmula n.o 7 do STJ, mostra-se correta a decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso especial, impondo-se a manutenção dessa
conclusão e o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula n.o 182 do STJ,
em razão da ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56531443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 08778590-024d-400e-86a9-c54df59d434d

Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica, concreta e detalhada
todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, sob pena de
incidência da Súmula n.o 182 do STJ e não conhecimento do agravo.
2. A superação do óbice da Súmula n.o 7 do STJ exige demonstração de que a tese
recursal se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos já fixados no acórdão
recorrido, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que não há pretensão de
reexame de prova.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; STJ, Súmula n.o 7; STJ, Súmula n.o
art. 932,
182; Lei n.o
§ 1o, IV; CP,
caput; Lei n.o
10.826/2003, art. 16,
art. 20,
10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos a
destacar, além da aplicação das Súmulas n.o 7 e 182 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCO AURELIO ALVES
FERNANDES contra decisão da Presidência que não conheceu de agravo em recurso
especial.
Em primeira instância, foi condenado pela prática, em tese, do crime do
§ 1o, inciso IV, da
a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15
art. 16,
Lei 10.826/2003
(quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e a 53 (cinquenta e três) dias-multa (fls.
).
164/168
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela
defesa para reduzir a pena para 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
10 (dez) dias-multa (fls.
).
226/232
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 20, “caput”, do Código
Penal e
da
. Argumentou que houve erro de tipo, porque o
art. 12
Lei 10.826/03
recorrente acreditava que não se tratava de arma de fogo com numeração adulterada (fls.
).
239/249
O recurso especial não foi admitido, em razão da Súmula no 7, STJ (fls.
).
261/262
Em agravo, argumentou que a discussão é jurídica e não demanda reexame de
prova. Reiterou as razões de recurso especial (fls.
).
296/302
A Presidência não conheceu do agravo (fls.
).
334/335
Documento eletrônico VDA56531443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 08778590-024d-400e-86a9-c54df59d434d

Em agravo regimental, argumentou que impugnou especificamente o óbice da
Súmulas no 7, STJ, atendendo ao princípio da dialeticidade (fls.
).
339/345
É o relatório.
VOTO
As razões de agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão ora
agravada, cuja conclusão deve ser mantida.
O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão não
subsiste. A tanto, exige-se impugnação a todos os fundamentos nela invocados (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil). Ainda, mais do que, objetivamente, afirmar o
desacerto do decidido, compete ao agravante elaborar raciocínio, específico, concreto e
detalhado, que revele a impertinência da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
em juízo de admissibilidade.
O desatendimento a esses vetores encerra desrespeito à dialeticidade, o que
leva à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento do agravo.
Confira-se:

“A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da
Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 3.071.669/MT
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
).
23/12/2025.

“A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ser realizada de forma concreta e específica,
não sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade dos
óbices processuais, conforme a Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.037.687/RS
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
).

Fixadas essas premissas, a decisão de inadmissão invocou a Súmula no 7, STJ.
Embora, objetivamente, o agravo tenha feito referência à Súmula no 7, STJ,
não a impugnou em substância.
No que se refere à Súmula no 7, STJ, para superá-la, não basta apontar que não
há pretensão de reexaminar provas, mas, sim, demonstrar, destacando trechos do
acórdão, que, a partir do cenário fático, a discussão é somente jurídica.
Documento eletrônico VDA56531443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 08778590-024d-400e-86a9-c54df59d434d

A esse respeito:

“A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no
ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça [...]”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.537/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
1/7/2025,
4/7/2025.

No agravo, contudo, há mera indicação de inaplicabilidade do óbice, com a
afirmação de que não se pretende reexame de prova e a reiteração do próprio recurso
especial, sem qualquer destaque do excerto de fato admitido pelo acórdão e que se quer,
a partir dos dispositivos ditos violados, ver revalorado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56531443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:09
Código de Controle do Documento: 08778590-024d-400e-86a9-c54df59d434d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0072099-3
AREsp 3.189.907 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002372820238130701 10000251757951004 2372820238130701
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO ALVES FERNANDES
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO ALVES FERNANDES
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411554=0548083890@
2026/0072099-3 - AREsp 3189907 Petição : 2026/0025783-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:26:05
Código de Controle do Documento: 29761BCC-326B-4DDE-AC2C-387B5AB27055